Tribunal: STF
Processo: ARE 1165001
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Não cabe agravo regimental contra decisão colegiada.



    2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    3. Agravos Regimentais não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.